Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700603-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE RENATO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo a nulidade das intimações da devedora, determinando, ainda, o prosseguimento do feito com a liberação da quantia bloqueada judicialmente. Em resumo, suscita a nulidade das intimações havidas posteriormente à apresentação da contestação, por terem sido realizadas somente em nome da pessoa jurídica do recorrente e não na pessoa do patrono indicado, Dr Gustavo Antônio Feres Paixão. Postula a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso, reconhecendo, ao fim, a nulidade das comunicações processuais. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Nos termos do art. 246 § 1o do CPC c/c art. 2oe 5o da Portaria GC 160 de 11/10/2017, a exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, as pessoas jurídicas são obrigadas a manter cadastros nos sistemas de processo eletrônico para receberem as citações e intimações, as quais se darão preferencialmente nessa modalidade, substituindo a publicação por qualquer outro meio oficial. A pessoa jurídica, ao aderir ao sistema de citação e intimação eletrônica, indica o gestor e o usuário, que são nomeados em instrumento de procuração específica para fins de recebimento das comunicações processuais (Portaria GC 160/2017 TJDFT). No caso, o recorrente suscita a nulidade das intimações havidas após o oferecimento da contestação por não terem sido realizados em nome do advogado indicado na peça. Em consulta ao sistema PJE na instância de origem, no painel de expedientes, verifica-se que a instituição bancária foi intimada por meio eletrônico, de acordo com a norma de regência, de todos os atos processuais praticados após a apresentação de sua defesa na fase de conhecimento. Ademais, a disposição inserta no art. 272 § 5o do CPC, que reputa nula a comunicação processual caso seja desatendido o pedido para publicação em nome do advogado indicado, só se aplica aos casos em que as intimações não são feitas por meio eletrônico. De outra parte, ainda que no mandado de intimação para o cumprimento da obrigação de fazer conste o nome do advogado anteriormente constituído, a comunicação foi endereçada diretamente para o devedor (ID 75631251 – processo de origem), e não há qualquer indicação no processo de que lá não foi recebido. Desse modo, não há nulidade alguma a ser reconhecida nos atos de comunicação processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito